Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-70.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005330-70.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DILCIANE MENDES SOUZA SILVA - CPF: 886.473.901-72 (EMBARGANTE), AILTON SALDANHA DE PAULA - CPF: 814.072.971-04 (ADVOGADO), MATEUS FELIPE BATISTA DA COSTA - CPF: 120.674.516-93 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 114.813.246-59 (ADVOGADO), GILBERTO VITORIO MACEDO - CPF: 568.360.401-00 (EMBARGADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.882.154/0001-82 (EMBARGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GILBERTO VITORIO MACEDO - CPF: 568.360.401-00 (EMBARGANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILCIANE MENDES SOUZA SILVA - CPF: 886.473.901-72 (EMBARGADO), ERIKA PATRICIA FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 114.813.246-59 (ADVOGADO), MATEUS FELIPE BATISTA DA COSTA - CPF: 120.674.516-93 (ADVOGADO), AILTON SALDANHA DE PAULA - CPF: 814.072.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gilberto Vitorio Macedo contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso de
Dilciane
Mendes Souza, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais, mantendo a improcedência dos pedidos em relação à empresa
Euromáquinas
Mineração, Locação e Equipamentos Ltda - EPP e ao Estado de Mato Grosso. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à análise da culpa concorrente da vítima, da
concausalidade
atribuída ao Estado, da dinâmica física do acidente e da aplicação do art. 945 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto à análise da culpa concorrente da vítima; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da eventual
concausalidade
atribuída ao Estado de Mato Grosso; (
iii
) determinar se a dinâmica do acidente foi examinada de forma insuficiente; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 945 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa, restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório já examinado no acórdão recorrido.

A tese de culpa concorrente da vítima foi expressamente afastada no acórdão, que concluiu, com base no boletim de ocorrência e nas fotografias do local, que o embargante trafegava na contramão, conduta que configurou causa direta e determinante do acidente fatal.

As alegações do embargante quanto a possível ingestão de álcool pela vítima, uso inadequado de capacete ou más condições da motocicleta foram consideradas meras conjecturas, desprovidas de respaldo probatório.

A responsabilidade do Estado de Mato Grosso foi analisada e corretamente afastada, diante da ausência de prova de omissão específica na conservação ou sinalização da via, e da inexistência de nexo causal entre eventual falha administrativa e o acidente.

A dinâmica do acidente foi devidamente examinada, sendo descrita no acórdão com base em provas materiais, não havendo omissão a ser suprida; a divergência interpretativa do embargante não caracteriza vício do julgado.

O art. 945 do Código Civil foi expressamente citado e considerado inaplicável, por inexistência de prova de conduta culposa da vítima que justificasse a distribuição proporcional da responsabilidade.

O pedido de prequestionamento encontra amparo no art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; CC, art. 945.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de
Declaração
opostos por GILBERTO VITORIO MACEDO contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso interposto por DILCIANE MENDES SOUZA, apenas para majorar a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00, mantendo, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à improcedência dos pedidos formulados em face da
empresa EUROMÁQUINAS MINERAÇÃO, LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais (I
d
328265880), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à análise da culpa concorrente da vítima, sustentando que o acórdão não enfrentou adequadamente a ausência de exame toxicológico da vítima e o depoimento testemunhal sobre o não uso adequado do capacete; (
ii
) à análise da
concausalidade
do ESTADO DE MATO GROSSO, argumentando que o acórdão desconsiderou elementos presentes nos próprios autos; (
iii
) à dinâmica física do acidente, alegando que o acórdão não analisou adequadamente as provas que indicariam uma dinâmica mais complexa do evento; (
iv
) à aplicação do art. 945 do Código Civil, sustentando que o acórdão silenciou sobre a distribuição proporcional da culpa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com expressa manifestação sobre os pontos indicados, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

A EUROMÁQUINAS MINERAÇÃO, LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP apresentou contrarrazões (I
d
330001373), pugnando pelo não provimento dos embargos, por inexistência de omissão ou qualquer outro vício que macule o acórdão.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO (I
d
336612890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme devidamente certificado nos autos, mostrando-se, portanto, tempestivos. Superado esse exame preliminar, impõe-se averiguar se a pretensão deduzida se amolda às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do mesmo diploma processual.

É assente que os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado quando evidenciada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação do conjunto probatório já analisado.

No caso sob exame, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, alegando, em síntese, ausência de adequada apreciação acerca da suposta culpa concorrente da vítima, da alegada
concausalidade
atribuída ao ESTADO DE MATO GROSSO, da dinâmica física do acidente e, por fim, da aplicação do artigo 945 do Código Civil.

Todavia, da leitura atenta e sistemática do acórdão embargado, constata-se que todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, de forma expressa e fundamentada, inexistindo qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

1. Da alegada omissão quanto à análise da culpa concorrente da vítima

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de examinar adequadamente aspectos relevantes para a configuração da culpa concorrente da vítima, tais como a inexistência de exame toxicológico e depoimentos que indicariam o uso inadequado do capacete.

Entretanto, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e minucioso a tese de culpa concorrente, afastando-a de forma fundamentada, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a configuração da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, exige prova concreta de que a vítima tenha efetivamente contribuído para a ocorrência do evento danoso, o que não se verificou no caso concreto.

Ao revés, as provas produzidas — notadamente o Boletim de Ocorrência e as fotografias do local do sinistro — demonstraram de forma inequívoca que o embargante trafegava na contramão de direção no momento da colisão frontal com a motocicleta conduzida pela vítima, circunstância determinante para a ocorrência do acidente fatal.

O próprio registro policial foi categórico ao relatar que a caminhonete
se
encontrava
na contramão da via, tendo a motocicleta sido atingida frontalmente, com a vítima prensada sob o veículo, já sem vida. Tal
circunstância, por si só, configura grave infração às normas de trânsito e evidencia violação direta ao dever objetivo de cuidado imposto ao condutor.

As alegações relativas à suposta ingestão de álcool pela vítima, às condições da motocicleta ou ao uso inadequado de equipamentos de segurança não passaram de conjecturas, desprovidas de qualquer respaldo probatório, não sendo aptas a infirmar a conclusão firmada no acórdão.

Além disso, o voto foi explícito ao consignar que, ainda que se admitisse, em tese, a existência de alguma irregularidade imputável à vítima, tal circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade exclusiva do embargante, cuja conduta imprudente foi identificada como a causa direta e determinante do sinistro.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida quanto à análise da culpa concorrente, tendo a matéria sido exaustivamente enfrentada e fundamentadamente afastada.

2. Da alegada omissão quanto à
concausalidade
do ESTADO DE MATO GROSSO

No que se refere à alegada omissão quanto à responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO, o embargante sustenta que o acórdão não teria examinado adequadamente a suposta falha na manutenção e sinalização da rodovia MT-245.

Todavia, também nesse ponto, o acórdão embargado foi claro e preciso ao afastar a responsabilidade do ente público, após detida análise dos elementos probatórios.

Conforme consignado, a responsabilidade civil do Estado, quando fundada em alegada omissão, exige a comprovação de culpa administrativa, consistente na demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou de forma tardia ou funcionou de maneira ineficiente, além da comprovação do nexo causal entre essa omissão e o dano experimentado.

No caso concreto, a prova produzida não evidenciou qualquer vínculo causal entre a conservação da via ou a sinalização da rodovia e o acidente ocorrido. Ao contrário, restou demonstrado que a causa determinante do evento foi a conduta imprudente do embargante, que trafegava na contramão de direção, circunstância suficiente para romper eventual nexo causal entre o alegado defeito do serviço público e o resultado danoso.

O acórdão também destacou que se trata de via rural, não pavimentada, cujas condições eram plenamente conhecidas pelo condutor, o qual, na condição de motorista experiente, deveria ter adequado sua condução à realidade do local, redobrando os cuidados exigidos.

Assim, inexistindo prova de omissão específica do ente estatal e ausente o nexo causal, foi corretamente afastada a responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

3. Da alegada omissão quanto à dinâmica física do acidente

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente a dinâmica física do acidente, especialmente quanto à posição final dos veículos e da vítima.

Mais uma vez, a insurgência não prospera. O acórdão embargado analisou de forma expressa a dinâmica do sinistro, baseando-se no Boletim de Ocorrência e nas fotografias do local, que evidenciaram a colisão frontal ocasionada pelo tráfego do embargante na contramão de direção.

O simples fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação subjetiva apresentada pelo embargante não caracteriza omissão, mas, sim, inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

4. Da alegada omissão quanto à aplicação do artigo 945 do Código Civil

Quanto à aplicação do artigo 945 do Código Civil, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado transcreveu expressamente o referido dispositivo legal e afastou sua incidência, ao concluir que não restou comprovada qualquer contribuição culposa da vítima para a ocorrência do evento danoso.

A conclusão decorreu da análise objetiva das provas, que apontaram, de forma clara, a responsabilidade exclusiva do embargante, inviabilizando a aplicação da regra de distribuição proporcional da culpa.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscutir matérias já decididas, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelo embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por GILBERTO VITORIO MACEDO, mantendo-se integralmente inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026